Tribunal: TJES
Processo: 5003617-49.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003617-49.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGIMA DA SILVA SALUSTIANO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE ARTRITE REUMATOIDE (CID M058). PLEITO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E TRATAMENTO INTEGRAL DECORRENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL (
PEDIDO GENÉRICO
) AFASTADA. PETIÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 14, LEI 9.099/95) E POSSIBILITOU O PLENO CONTRADITÓRIO. MÉRITO: DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196, CF). DEVER CONSTITUCIONAL SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS (ESTADO E MUNICÍPIO). CONDENAÇÃO QUE ABRANGE OS MEIOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO EFETIVO (CONSULTA COM PSIQUIATRA, EXAMES LABORATORIAIS, TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA) CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO AMPLO DEMONSTRADA POR LAUDOS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO FLUXO DO SUS REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que o condenou, solidariamente com o Município, a fornecer à autora, portadora de
Artrite Reumatoide (CID M058)
, não apenas a consulta com Reumatologista, mas
todo o tratamento decorrente
, incluindo consultas com
Psiquiatra
e
exames cardiológicos
(
Teste Ergométrico e Ecocardiograma
). O Recorrente alegou, preliminarmente, a
inépcia parcial da inicial
por pedido genérico e, no mérito, defendeu a limitação da condenação ao fluxo regulatório do SUS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da preliminar de inépcia da inicial.

Legalidade e amplitude da condenação do Poder Público ao fornecimento de tratamento integral e especializado, incluindo exames e consultas multidisciplinares, em face do alegado pedido genérico e da necessidade de submissão ao fluxo do SUS.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da Preliminar de Inépcia:
A petição inicial, nos Juizados Especiais, obedece ao rito simplificado (
Art. 14, Lei 9.099/95
). O pedido de "consulta com Reumatologista e todos os tratamentos decorrentes" é considerado
determinado o suficiente
quando a causa de pedir descreve a doença crônica e a impossibilidade financeira do autor, e o laudo médico já pré-indica a complexidade do tratamento necessário. A alegação não prejudicou a defesa da Recorrente.

Dever de Tratamento Integral e Solidário:
O
direito à saúde
é uma garantia fundamental (
Art. 196, CF
), de cumprimento
solidário e inescusável
por todos os entes federativos. Havendo prova da necessidade do tratamento (Artrite Reumatoide) e da hipossuficiência da paciente, o Poder Judiciário deve atuar para garantir o acesso.

Amplitude da Condenação:
A condenação da sentença, que abrange consultas com Psiquiatra, exames laboratoriais, Teste Ergométrico e Ecocardiograma, não é desarrazoada, pois está
diretamente correlacionada ao tratamento da patologia principal
e foi
indicada pelo médico assistente
no curso da lide. Garantir apenas a consulta com Reumatologista, ignorando a cadeia de tratamento já indicada, seria ineficaz.

Limitação ao SUS:
A submissão ao fluxo regulatório é, em regra, necessária, mas não pode se tornar um obstáculo intransponível ao acesso à saúde. No caso concreto, a
inércia ou morosidade administrativa
em fornecer o tratamento já indicado justifica a intervenção judicial, sendo a condenação mantida.

Manutenção da Sentença:
A sentença não merece reparos, sendo mantida integralmente por seus próprios fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado 11 das Turmas Recursais
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
Não se configura a
inépcia da inicial
por pedido genérico (tratamento decorrente) em ações de saúde nos Juizados. O
direito à saúde
impõe o
dever solidário
do Estado e Município de fornecerem o
tratamento integral
, incluindo consultas com outras especialidades e exames complementares já indicados por laudo médico, quando houver comprovação da
imprescindibilidade
e da
hipossuficiência
do paciente, não podendo a burocracia do fluxo do SUS ou a limitação do pedido inicial obstar a efetivação do direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 196.

Lei nº 9.099/95, Art. 14, Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência sobre o dever solidário e a inafastabilidade da jurisdição em face do direito à saúde.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003617-49.2022.8.08.0021

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
ROGIMA DA SILVA SALUSTIANO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE PORTADORA DE ARTRITE REUMATOIDE (CID M058). PLEITO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E TRATAMENTO INTEGRAL DECORRENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL (
PEDIDO GENÉRICO
) AFASTADA. PETIÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 14, LEI 9.099/95) E POSSIBILITOU O PLENO CONTRADITÓRIO. MÉRITO: DIREITO À VIDA E À SAÚDE (ART. 196, CF). DEVER CONSTITUCIONAL SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS (ESTADO E MUNICÍPIO). CONDENAÇÃO QUE ABRANGE OS MEIOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO EFETIVO (CONSULTA COM PSIQUIATRA, EXAMES LABORATORIAIS, TESTE ERGOMÉTRICO E ECOCARDIOGRAMA) CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO AMPLO DEMONSTRADA POR LAUDOS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO FLUXO DO SUS REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença que o condenou, solidariamente com o Município, a fornecer à autora, portadora de
Artrite Reumatoide (CID M058)
, não apenas a consulta com Reumatologista, mas
todo o tratamento decorrente
, incluindo consultas com
Psiquiatra
e
exames cardiológicos
(
Teste Ergométrico e Ecocardiograma
). O Recorrente alegou, preliminarmente, a
inépcia parcial da inicial
por pedido genérico e, no mérito, defendeu a limitação da condenação ao fluxo regulatório do SUS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da preliminar de inépcia da inicial.

Legalidade e amplitude da condenação do Poder Público ao fornecimento de tratamento integral e especializado, incluindo exames e consultas multidisciplinares, em face do alegado pedido genérico e da necessidade de submissão ao fluxo do SUS.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da Preliminar de Inépcia:
A petição inicial, nos Juizados Especiais, obedece ao rito simplificado (
Art. 14, Lei 9.099/95
). O pedido de "consulta com Reumatologista e todos os tratamentos decorrentes" é considerado
determinado o suficiente
quando a causa de pedir descreve a doença crônica e a impossibilidade financeira do autor, e o laudo médico já pré-indica a complexidade do tratamento necessário. A alegação não prejudicou a defesa da Recorrente.

Dever de Tratamento Integral e Solidário:
O
direito à saúde
é uma garantia fundamental (
Art. 196, CF
), de cumprimento
solidário e inescusável
por todos os entes federativos. Havendo prova da necessidade do tratamento (Artrite Reumatoide) e da hipossuficiência da paciente, o Poder Judiciário deve atuar para garantir o acesso.

Amplitude da Condenação:
A condenação da sentença, que abrange consultas com Psiquiatra, exames laboratoriais, Teste Ergométrico e Ecocardiograma, não é desarrazoada, pois está
diretamente correlacionada ao tratamento da patologia principal
e foi
indicada pelo médico assistente
no curso da lide. Garantir apenas a consulta com Reumatologista, ignorando a cadeia de tratamento já indicada, seria ineficaz.

Limitação ao SUS:
A submissão ao fluxo regulatório é, em regra, necessária, mas não pode se tornar um obstáculo intransponível ao acesso à saúde. No caso concreto, a
inércia ou morosidade administrativa
em fornecer o tratamento já indicado justifica a intervenção judicial, sendo a condenação mantida.

Manutenção da Sentença:
A sentença não merece reparos, sendo mantida integralmente por seus próprios fundamentos (
Art. 46, Lei 9.099/95
e
Enunciado 11 das Turmas Recursais
).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:
Não se configura a
inépcia da inicial
por pedido genérico (tratamento decorrente) em ações de saúde nos Juizados. O
direito à saúde
impõe o
dever solidário
do Estado e Município de fornecerem o
tratamento integral
, incluindo consultas com outras especialidades e exames complementares já indicados por laudo médico, quando houver comprovação da
imprescindibilidade
e da
hipossuficiência
do paciente, não podendo a burocracia do fluxo do SUS ou a limitação do pedido inicial obstar a efetivação do direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 196.

Lei nº 9.099/95, Art. 14, Art. 46 e Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Jurisprudência sobre o dever solidário e a inafastabilidade da jurisdição em face do direito à saúde.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
ROGIMA DA SILVA SALUSTIANO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO
e
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, em que pleiteia, em sede liminar e meritória,
CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA E TODOS OS TRATAMENTOS DECORRENTES QUE FOREM INDICADOS,
pois apresenta Artrite Reumatoide (CID M058) e não dispõe de recursos financeiros para custeá-los.

O juízo sentenciante, assim, concluiu:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

CONFIRMAR
a Decisão ID 14703787;

CONDENAR
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem prejuízo de eventual redirecionamento ao MUNICÍPIO DE GUARAPARI, a providenciar a
realização de CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGIA
,

bem como, providenciar e custear as despesas provenientes de exames, consultas, transferência hospitalar e todo o tratamento que se fizer necessário em favor de
ROGIMA DA SILVA SALUSTIANO
, conforme as particularidades do caso, inclusive, consulta com médico na especialidade psiquiatria, exames laboratoriais, teste ergométrico e ecocardiograma trans torácico.

Oficie-se à Superintendência Regional de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari, com cópia da sentença proferida, nos termos do artigo 12, da Lei 12.153 de 2009.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.”

Nas razões recursais, o Estado afirma que há amplitude desarrazoada da condenação na r. Sentença, tendo em vista que o pedido principal se cingiu à consulta em reumatologia e, contudo, já na sentença ampliou-se para consulta com médico na especialidade psiquiatria, exames laboratoriais, teste ergométrico e ecocardiograma trans torácico. Em relação ao mérito do recurso, a parte autora requer, além da consulta com especialista em reumatologia,
todos os tratamentos decorrentes que forem indicados (exames, consultas de retorno, cirurgias, etc)
", defende, pois, que o pedido mencionado acima se mostra genérico, o que acarreta a inépcia parcial da petição inicial, pois o requerimento deve ser certo e determinado (art. 322 e ss do CPC), não havendo autorização legal para pedido genérico ou sem qualquer nexo causal com a causa de pedir. Subsidiariamente, solicita a reforma da sentença para que haja a devida limitação objetiva da condenação, especificamente, o respeito à padronização existente no SUS e a necessidade de se submeter ao fluxo regulatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Analisando aos autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, não há o que se falar em inépcia parcial da inicial. Isto porque, a petição inicial apresentada pela parte autora cumpre os requisitos do art. 14 , da Lei 9.099 /95. Além disso, o pleito autoral está delineado na causa de pedir, conforme a narração dos fatos e fundamentos dos pedidos. Ademais,
in casu
, a exordial não apresentou qualquer dificuldade à ré/recorrente à apresentação da sua defesa, possibilitando-lhe, portanto, o pleno contraditório.

Afasto
, portanto, a preliminar arguida.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da hipossuficiência financeira do paciente.

Nesse aspecto, os laudos médicos fornecidos pelo médico assistente da paciente (ids 15654396 e 15653795), demonstrando a imprescindibilidade da realização de tratamento com
médico especialista em reumatologia
, através de consultas especializadas e exames, para a saúde da autora, que apresenta
artrite reumatoide (CID M058).

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“Quanto ao pedido autoral de realização de consulta com médico especialista em reumatologia e o custeio do tratamento,
entendo que o pleito merece ser acolhido
, eis que os laudos médicos (ID 40139544 e ID 14699241) indicam que o autor é portador de artrite reumatoide (CID M058), sofrendo com poliartrite de mãos, punhos, quadril direito, joelhos e tornozelos e limitação de realização de atividades.

Apesar da realização de consultas com médico reumatologista, parte do tratamento indicado pelo especialista no ID 40139544 ainda não foi concretizado, como: agendamento e realização de consulta com médico na especialidade psiquiatria, exames laboratoriais, teste ergométrico e ecocardiograma trans torácico.

Dessa forma, não tendo os exames e agendamento sido concedidos na via administrativa, devida sua concessão, pelos suplicados, por ser dever dos entes estatais fornecerem medicamentos, cirurgias e afins a todos aqueles hipossuficientes que, por incapacidade financeira, não podem adquiri-los, como ocorre na hipótese, sendo forçosa a procedência da ação.“

Ademais, a condenação da sentença, que abrange consultas com Psiquiatra, exames laboratoriais, Teste Ergométrico e Ecocardiograma, não é desarrazoada, pois está diretamente correlacionada ao tratamento da patologia principal e foi indicada pelo médico assistente no curso da lide. Garantir apenas a consulta com o Reumatologista, ignorando a cadeia de tratamento já indicada, seria ineficaz.

Por fim, a submissão ao fluxo regulatório é, em regra, necessária, mas não pode se tornar um obstáculo intransponível ao acesso à saúde. No caso concreto, a inércia ou morosidade administrativa em fornecer o tratamento já indicado justifica a intervenção judicial.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)